Tribunal: TJSP
Processo: 2256882-03.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256882-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são impetrantes EDUARDO
WEILER MARQUES, IZABELA DE ARAUJO MEIRINHOS e MATHEUS MARQUES
MEIRINHOS e Paciente EDER LEÃO DE LIMA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRETOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "concederam parcialmente a ordem para cassar a r.
decisão impugnada e sustar cautelarmente o livramento condicional com o
restabelecimento do regime em que ele cumpria a pena quando beneficiado com o
livramento condicional o semiaberto , designando-se audiência de justificação, para que
posteriormente nova decisão seja proferida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256882-03.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 42.648 - 2/5
VOTO no: 42.648
HABEAS CORPUS no: 2256882-03.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: Eduardo Weiler Marques, Izabela de Araújo Meirinhos e
Matheus Marques Meirinhos
PACIENTE: Eder Leão de Lima
COMARCA: Barretos
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Eduardo Weiler Marques e outros em favor EDER LEÃO DE LIMA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal,
porque teve revogado o livramento condicional, retornando ao cumprimento da pena em
regime fechado, com fundamento no art. 87 do Código Penal (fls. 1/8 e documentos fls.
9/42).
Ao ver dos impetrantes, a revogação do livramento condicional não
poderia ter ocorrido sem a oitiva prévia do paciente, que foi intimado apenas por edital
para comparecer à audiência de justificação. Aduz ser inidônea a fundamentação da r.
decisão impugnada, que se baseou em apenas dois relatórios policiais com a informação de
que o paciente estaria em lugar incerto e não sabido, sem qualquer tentativa de intimação
por intermédio de oficial de justiça.
Requereu, com a presente impetração, o restabelecimento do
livramento condicional, expedindo-se em favor do paciente alvará de soltura.
Alternativamente, que fosse autorizado o cumprimento da pena no regime semi-aberto em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256882-03.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 42.648 - 3/5
que se encontrava por ocasião da concessão do livramento condicional.
Indeferida a liminar (fls. 44/45), constam dos autos as informações
do r. Juízo da origem (fls. 48/49) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que
opina pela concessão da ordem para anular a r. decisão impugnada a fim de que o paciente
seja pessoalmente intimado para a audiência de justificação no endereço que havia
declarado no processo de execução, ou determinar a expedição de mandado de prisão em
regime semiaberto (fls. 53/58).
É o relatório.
O caso é de concessão parcial da ordem.
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada como
coatora, depreende-se que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos
de reclusão por incurso no art. 121, § 2o, Incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, decorrente de condenação no processo no 0004780-64.2011.8.26.0400 da 3a
Vara Judicial da comarca de Olimpo/SP.
No curso do cumprimento da pena, ele foi progredido ao regime
semiaberto em 21/7/2017 e posteriormente, em 5/12/2017, obteve o direito de resgatar o
restante da reprimenda em livramento condicional, sendo advertido das condições do
benefício em 14/12/2017, dentre elas o comparecimento mensal ao Setor de Fiscalização
dos liberados para justificar suas atividades, e permanência em sua residência em horários
predeterminados e durante todo o período de finais de semana e feriados, sendo novamente
advertido de tais condições em 29/11/2018.
Realizadas duas visitas fiscalizatórias uma na Avenida 39 no 2.151
(fls. 22/23), e outra na mesma Avenida 39 no 1.835 (fls. 25/27) a Polícia Militar não
localizou o paciente no período em que deveria estar recolhido, o que ensejou a designação
de audiência de justificação para 3/9/2019 (fl. 29) e sua intimação por edital (fl. 30/31).
Realizada a aludida audiência sem a presença do paciente, sobreveio a r. decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256882-03.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 42.648 - 4/5
revogação do livramento condicional, ao argumento de que o paciente descumpriu uma das
condições impostas por ocasião do deferimento de tal benefício na medida em que mudou
de endereço sem prévia comunicação do Juízo, colocando-se em lugar incerto e não sabido
(fls. 32/33).
Pois bem.
Ao que parece a intimação pessoal do paciente para comparecimento
em Juízo com vista a justificar a falta mudança de endereço sem prévia comunicação ao
Juízo ficou impossibilitada por ter sido considerado que ele se colocou em lugar incerto
ou não sabido.
E com razão o r. Juízo da origem.
Embora a documentação juntada aos autos revele que em 28/1/2019
o paciente compareceu à Central de Atenção ao Egresso e Família para solicitar mudança
de endereço, declarando que passou a residir à avenida 39 no 1.835 (fl. 20), sendo certo que
a Polícia Militar foi informada via e-mail da mudança de endereço em 7/2/2019 (fl. 21), o
boletim de ocorrência datado de 6/6/2019 não deixa dúvida de que ele foi procurado no
citado endereço e não foi encontrado, constando ainda a informação do atual morador de
que desconhecia onde ele estivesse residindo atualmente (fl. 28).
Nesse contexto, ficou evidenciado que o paciente alterou novamente
seu endereço, desta vez sem comunicar o r. Juízo, colocando-se em lugar incerto e não
sabido, descumprindo assim uma das condições que lhe foi imposta No entanto, há se
considerar que ele não vinha se apresentando mensalmente no Setor de Fiscalização (fls.
41/42), bem como estava trabalhando com carteira registrada (fls. 35/36).
Mesmo assim, ao ver do subscritor, e acompanhando o r. parecer da
d. Procuradoria Geral de Justiça, considerando as circunstâncias atuais do sistema
carcerário, a melhor solução para o caso é mesmo a de dar ao paciente a oportunidade de se
justificar pessoalmente perante o r. Juízo, regularizando sua situação, para tanto sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256882-03.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 42.648 - 5/5
reconduzido ao regime semiaberto, em que se encontrava.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem para cassar a r.
decisão impugnada e sustar cautelarmente o livramento condicional com o
restabelecimento do regime em que ele cumpria a pena quando beneficiado com o
livramento condicional o semiaberto , designando-se audiência de justificação, para que
posteriormente nova decisão seja proferida.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator